Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-83.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006250-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), MARCO ANTONIO QUEIROZ TEIXEIRA - CPF: 457.138.809-82 (VÍTIMA), PAULO ROGERIO DE SOUZA ESPIRITO SANTO - CPF: 023.755.371-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PRETENSA READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA DA PENA NA PRIMEIRA FASE.

POSSIBILIDADE.

A
NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
É
ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA
DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”
.
REPERCUSSÃO DO TEMA 1087 DO STJ.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO APLICADA NA TERCEIRA FASE.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO.
PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1087). REFORMA DA SENTENÇA.

ADOÇÃO DE PROVI
DÊNCIA
DE OFÍCIO.
REMANEJAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO DA TERCEIRA
PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA.
AUMENTO JUSTIFICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 10 dias-multa, por dois crimes de furto qualificado, praticados em continuidade delitiva. A defesa requer a readequação da dosimetria, afastando-se a valoração negativa das “consequências do crime” e a causa de aumento do repouso noturno, com consequente redução da pena.

II. Questão em discussão:

(I)
Verificar se a não recuperação da
res furtiva
justifica a valoração negativa das “consequências do crime” na dosimetria da pena.

(II)
Analisar a aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno ao crime de furto qualificado e a possibilidade de remanejamento para a primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

(I)
A jurisprudência do STJ (Tema 1087) estabelece que a não recuperação dos bens subtraídos não configura fundamento válido para a negativação das “consequências do crime” na dosimetria, sendo elemento típico do furto.

(II)
Conforme entendimento consolidado no Tema 1087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não é aplicável ao furto qualificado. Todavia, é possível remanejar tal circunstância para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que fundamentada e sem maior gravosidade ao réu.

(III)
A pena foi readequada com a exclusão da negativação das “consequências do crime” e do
repouso noturno na terceira fase da dosimetria
,
relocando este último para a primeira-fase,
fixando-se a reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese:

1.
A não recuperação da
res furtiva
não pode ser utilizada como justificativa para valoração negativa das “consequências do crime” na dosimetria da pena, sendo elemento inerente ao tipo penal de furto.

2.
A causa de aumento do repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, não é aplicável ao crime de furto qualificado, nos termos do Tema 1087 do STJ.

3.
É possível considerar o repouso noturno na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentado e em benefício do réu.

4.
Recurso provido para readequar a pena do recorrente, fixando-a em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 155, §§ 1º e 4º, inciso I; art. 59; art. 71. Código de Processo Penal, art. 315, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema 1087, REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1141835/ES, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018,
DJe
11/05/2018.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 2082231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
30/10/2023.

TJMT, Processo 1001484-72.2022.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/11/2024, DJE 18/11/2024.

TJMT, Processo 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON ALVES BATISTA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal (1º fato) e artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (2º fato), ambos na forma do artigo 71 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alega indevida valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, com base exclusivamente nos prejuízos materiais decorrentes da não recuperação dos bens subtraídos. Argumenta que tais prejuízos já estão inseridos na tipicidade do delito de furto qualificado e não poderiam ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majoração da pena-base.

Além disso, o apelante requer o afastamento da causa especial de aumento relativa ao repouso noturno, invocada na terceira fase da dosimetria, pleiteando a redução da pena definitiva aplicada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso, requerendo a exclusão da causa especial de aumento de pena do repouso noturno, mas mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso defensivo
, concordando com o afastamento da circunstância judicial negativa relacionada às "consequências do crime", devido à ausência de provas de prejuízo patrimonial exacerbado. Também sugeriu, como providência
,
de ofício, que a causa de aumento referente ao repouso noturno fosse remanejada para a primeira fase da dosimetria, visando à adequação da pena.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, não
há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito
patrimonial
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
readequação dosimétrica
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Cálculo da pena.

Pena-base
deve ser fixada no mínimo legal

uma vez que os bens não foram devolvidos
,
havendo consequências negativas
.
Assim, fixo a pena em 3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, havendo a confissão, diminuo a pena em 6 meses, fixando-a em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase,
havendo o furto noturno, majoro a pena em 1/3,
fixando-a em 3 anos e 4 meses de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Por serem 2 furtos, reconheço a continuidade delitiva, majorando a pena no mínimo (1/6), fixando a pena em 3 anos 10 meses e 20 dias.
” (extraído da sentença de id.
238270728
)

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, argumentando que o juízo singular valorou negativamente as
“consequências do crime”
indevidamente
.

Na primeira fase, o Juízo singular utilizou a não recuperação da
res furtiva
para negativar as consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que,
“a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2018).

Conclusivamente, a dosimetria merece reparo nesta parte.

Quanto ao
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
,
após
análise detalhada dos autos, verifica-se que a sentença deve ser reformada
nesta parte também
. Isso porque, em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não é aplicável ao crime de furto em sua forma qualificada.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendia ser possível aplicar a causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no furto simples quanto no qualificado, com base nos seguintes fundamentos: (I) a posição do dispositivo no Código Penal não impedia o reconhecimento dessa circunstância; (II) a maior gravidade da conduta realizada durante o repouso noturno, independentemente dos meios utilizados para o crime; e (III) a compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal de furto, simples ou qualificado, por inexistir contradição entre os dispositivos.

Contudo, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.888.756, nº 1.890.981 e nº 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ modificou esse entendimento. Decidiu que a causa de aumento relativa ao repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, considerando sua posição topográfica no Código Penal (antecedente às qualificadoras) e os princípios da proporcionalidade e da taxatividade.

Essa mudança buscou evitar punições excessivas ao agente. Apesar disso, o tribunal reconheceu a possibilidade de considerar a causa de aumento na primeira fase da dosimetria penal, conforme a discricionariedade do julgador.

Nessa linha, firmou-se a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022).

À luz do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que adota o sistema de precedentes judiciais para garantir coerência, estabilidade e segurança jurídica, é necessário acompanhar esse novo entendimento. Assim, no caso concreto, deve-se excluir a incidência da causa de aumento, já que se trata de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas.

No que concerne à
adoção de providência de ofício para o remanejamento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria
, considerando o afastamento da causa de aumento na terceira fase, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base diante da constatação de que o crime foi praticado no período noturno. Tal solução é permitida, especialmente, quando se revela mais benéfica ao acusado, por não ocasionar maior gravosidade à pena.
(STJ-
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023).

Assim, embora seja imperativo que a causa de aumento referente ao repouso noturno não seja aplicada na terceira fase da dosimetria, é juridicamente viável que seja realocada para a primeira fase, sendo considerada como uma circunstância judicial na análise da pena-base. Dessa forma, justifica-se
a

exasperação
proporcional
da pena-base em virtude das características do crime.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.”

(N.U 1001484-72.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 18/11/2024).

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Por tudo exposto, é imperiosa a
readequação da pena do apelante
.

DOSIMETRIA

Furto Qualificado.

O art. 155
, §4º
do Código Penal prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1ª Fase: Com base no art. 59 do Código Penal, ao analisar as circunstâncias judiciais, verifico a negativação das circunstâncias “antecedentes” (SEEU 20011840820248110042) e “circunstâncias do crime”. Diante disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2ª Fase: Reconheço a atenuante da “confissão espontânea” e, por esse motivo, reduzo a pena, que passa a ser de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

3ª Fase: Não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, motivo pelo qual mantenho a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva e aumento a pena em um sexto (1/6), fixando-a definitivamente em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Em regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pois
“A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão...”
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para readequar a pena do apelante para
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
bem como
,
ao pagamento de
14 dias-multa
.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025